Tribunal: TJSP
Processo: 2084341-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo interno. Mandado de segurança. Imposição de regras de quarentena em razão da pandemia que corre. Ausência a priori de prevalência do Decreto Federal 10.282 sobre a normatização estadual referente ao exercício das atividades da impetrante, de comercialização de veículos. Necessidade de observância do chamado Plano São Paulo, independentemente da fase em que se encontre a região na qual

Ementa:
Agravo interno. Mandado de segurança. Imposição de regras de quarentena em razão da pandemia que corre. Ausência a priori de prevalência do Decreto Federal 10.282 sobre a normatização estadual referente ao exercício das atividades da impetrante, de comercialização de veículos. Necessidade de observância do chamado Plano São Paulo, independentemente da fase em que se encontre a região na qual situado o estabelecimento. Decisão revista. Recurso provido.